Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO. CREDOR. DEVEDOR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. EXTINÇÃO.
1. O entendimento jurisprudencial majoritário desta Corte de Justiça está no sentido de aplicar a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, a qual preconiza que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública nos feitos em que atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
2. Igualmente, o posicionamento majoritário da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios está no sentido de considerar que a coisa julgada não afasta a confusão entre credor e devedor, pois, nesta situação, considera-se que o crédito foi extinto em sua origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.